Tribunal: TJDFT
Processo: 0709252-52.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. OBSCURIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO RECOMENDÁVEL SOCIALMENTE. RÉU REINCIDENTE. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração ao acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso do embargante para manter hígida a condenação do acusado pela contravenção penal tipificada no artigo 47 da Lei das Contravenções Penais.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão do acórdão embargado quanto à ausência de prova da habitualidade e obscuridade ao fundamentar a não concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Apesar de não se tratar de reincidência específica, uma das passagens do acusado indica condenação em crime de direção sem habilitação gerando perigo de dano, portanto, mais grave que a contravenção atual. Logo, a substituição da pena corporal por restritivas de direitos não é socialmente recomendável.
IV. Dispositivo:
5. Embargos de declaração parcialmente providos.